Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-43.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008981-43.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR LINO DA SILVA - CPF: 174.046.901-10 (APELANTE), KEILA DARA CASTALDELI PEREIRA - CPF: 052.714.341-33 (ADVOGADO), IGOR ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 062.260.971-83 (ADVOGADO), RENATA DE SOUZA CASTRO - CPF: 049.806.811-07 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SIMOES - CPF: 307.984.148-47 (APELADO), CARLOS EDUARDO SIMOES 30798414847 - CNPJ: 30.074.936/0001-28 (APELADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE DO LEILÃO FALSO – IRRESIGNAÇÃO PARA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO EXTERNO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fato de o recorrente ter sido vítima de golpe, causado por terceiro estelionatário e, portanto, ensejador de fortuito externo, afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ, e, por conseguinte, a responsabilidade civil do banco apelado de indenizá-lo por danos moral e material.

O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e proporcional a título de condenação por danos morais, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que não acolhida, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008981-43.2022.8.11.0003

APELANTE:

OSMAR LINO DA SILVA

APELADOS:

BANCO ORIGINAL S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSMAR LINO DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1008981-43.2022.8.11.0003
,
ajuizada em face do
BANCO ORIGINAL S/A
,
CARLOS EDUARDO SIMÕES
e
IMPÉRIO TRUCKS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar apenas os requeridos Carlos Eduardo Simões e Império Trucks Ltda., de forma solidária, ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e os juros de mora, desde o evento danoso.

Ainda, condenou os requeridos Carlos e Império Trucks ao reembolso das quantias de R$60.920,95 (sessenta mil, novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) e de R$13.945,25 (treze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), ambas atualizadas com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1%, a partir do evento danoso, e ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O autor apelante, em suas razões recursais, informa inicialmente que é caminhoneiro e resolveu vender seu caminhão para passar a trabalhar com fretes, de forma que realizou pesquisas para verificar uma melhor oferta de veículo.

Afirma que “
buscou informações sobre leilões públicos online, de caminhões, localizando o site https://imperiotrucks.com/textos/Imperio-Trucks/2/
” (sic), averiguando a segurança do website, que indicavam se tratar de um site seguro.

Salienta que adquiriu um caminhão Volkswagen 8.150, ano 2008, no referido leilão, e “
fora emitido e encaminhado o Termo de Arrematação n. 20.6568-86, em 24/03/2022, com assinatura do leiloeiro Carlos Eduardo Simões – matrícula: 787, informando que o limite para pagamento era até as 16:00 horas do dia 24/03/2022, constando dados bancários, em nome da empresa IMPÉRIO TRUCKS LTDA, CNPJ 30.074.936/0001-28 (PIX), Banco 0212 – BANCO ORIGINAL S.A, agência 0001, conta corrente 2724149-1, e o valor total do lance R$ 60.910,50. Constou também no Termo QR code, para consulta de autenticidade do Termo no site já Junta Comercial de São Paulo – JUCESP
” (sic).

Alega que “
o pagamento de tal lote arrematado se deu na conta corrente de Pessoa Jurídica n. 2724149-1, Agência 0001 do Banco Original S.A, em nome de Império Trucks LTDA, CNPJ 30.074.936/0001-28
” (sic).

Aponta que “
no dia 28/03/2022, o funcionário da empresa que se passava pelo nome de Rodrigo, entrou em contanto através do Whatsapp, informando que havia verificado com o setor responsável pela liberação dos lotes, e que não havia sido regularizado a documentação (...) e com isso o arrematante deveria arcar com 50% dos valores, sendo o valor de R$13.945,25, para a liberação do lote 254, do Caminhão Volkswagem 8 150 2008
” (sic).

Ressalta que “
realizou o PIX, no CNPJ da empresa onde constou os dados do recebedor CARLOS EDUARDO SIMOES – CPF 307.984.148-47, e CNPJ 0.074.936/0001-28, Instituição BANCO ORIGINAL, no dia 28/03/2022, às 14:13 horas
” (sic).

Sustenta que posteriormente tomou conhecimento que caiu no golpe do falso leilão, no entanto, a Magistrada na origem não reconheceu a responsabilidade solidária do banco demandado referente as indenizações concedidas.

Assevera que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (sic), e consoante a Súmula 479 do STJ, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (sic).

Defende que é necessário que “
Banco Original apresente os documentos da empresa Império Trucks Ltda., que possibilitaram a sua abertura de conta, origem de suas rendas, bem como sua ficha cadastral, a fim de comprovar a regularidade de tal abertura de conta e ser certificado se de fato tal pessoa existirá
” (sic).

Assinala que o banco requerido, “
ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus serviços, o Banco Original tem de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante das notórias práticas existentes
” (sic).

Relata que “
a falha na prestação do serviço do Banco Original configura-se em razão da negligência e imprudência da instituição ao deixar de detectar movimentação suspeita na conta de sua correntista a fim de evitar não somente a prática, mas também a concretização da ação criminosa, que enseja o dever de indenizar
” (sic).

A par do exposto, pugna para que seja reformada em parte a r. sentença, a fim de que o Banco Original S/A seja responsabilizado de forma solidária, bem como pede a majoração do dano moral (Id. 214742526).

As contrarrazões foram ofertadas apenas pelo Banco Original S/A, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
é manifestamente parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, medida em que atua meramente como administrador da conta corrente do beneficiário da transferência/pagamento efetuado pela Parte Autora. Com efeito, a narrativa exposta denota situação havida entre o Autor e o corréu CARLOS EDUARDO SIMÕES com a transferência de valores realizada pelo Requerente
” (sic).

Anuncia que “
o Autor fez toda a tratativa por meio de site desconhecido, o que confirma a sua negligência, na medida em que a não procurou se inteirar sobre a veracidade das informações repassadas no site, seja por ligação ou por mensagem, tendo em vista o alto valor envolvido na operação, para, somente então, realizar a transferência dos valores
” (sic).

Argumenta que “
tendo em vista os fatos ocultados e alterados na inicial, requer a condenação da Apelante por litigância de má-fé, ao pagamento da multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de sua condenação ao pagamento da indenização, prevista no artigo 81, caput e §§, do CPC
” (sic).

Explana que, “
considerando a impossibilidade de se verificar causalidade entre o dano e a conduta do Recorrido, não há o que se falar em dano moral. Inclusive não houve qualquer conduta da parte capaz de atingir o Autor em seu ânimo psíquico, moral ou intelectual, muito menos ofensa
” (sic). Alternativamente, elucida que a indenização não comporta majoração, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 214742536).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 215347153).

Na peça Id. 224216185, a parte recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que
OSMAR LINO DA SILVA
ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais em face de
BANCO ORIGINAL S/A
,
CARLOS EDUARDO SIMÕES
e
IMPÉRIO TRUCKS LTDA
, noticiando que foi vítima do chamado ‘golpe do falso leilão’.

Relata que adquiriu um caminhão, mediante leilão
online
, no site:
https://imperiotrucks.com/textos/Imperio-Trucks/2/
,
cujo site apresenta selo de respectiva segurança.

Afirma que checou as informações a respeito da empresa Império Trucks, inclusive telefone e localização na cidade de Jundiaí/SP, confirmadas no site do Google.

Narra que após o cadastro no site, a empresa entrou em contato através via WhatsApp, pelo número (11) 94472-0004, informando que havia sido validado o cadastro e o link para habilitar-se para o leilão.

Sustenta que interessou no leilão do caminhão Volkswagen 8.150, ano 2008, efetuando o lance de R$60.910,50 (sessenta mil, novecentos e dez reais e cinquenta centavos), do qual supostamente foi contemplado, e posteriormente efetuou um pix de R$13.945,25 (treze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para a liberação do lote.

Aponta que após enviados todos os comprovantes de pagamento, a empresa não respondeu mais e quando ligou no telefone, este não lhe atendia, quando se deu conta que caiu em um golpe.

Em decorrência do exposto, postulou o ressarcimento dos prejuízos materiais suportados, além do pagamento da indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com o seguinte dispositivo:

“
Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno os requeridos Carlos Eduardo Simões e Império Trucks Ltda, na forma solidária, a pagarem a favor do autor, a título de ressarcimento do dano moral que causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária pelo INPC (IBGE) incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação extracontratual, desde o evento danoso. (STJ, Súm. 54). Condeno, ainda, os réus Carlos Eduardo Simões e Império Trucks Ltda, solidariamente ao reembolso das quantias despendidas nos valores de R$ 60.920,95 e R$ 13.945,25, com incidência de correção monetária desde o desembolso e de juros de mora de 1% desde o evento danoso. Condeno, também, os requeridos Carlos Eduardo Simões e Império Trucks Ltda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.”
– Id. 214742525 (com destaques no original)

Não se conformando com o édito sentencial, o autor apelante interpõe o presente apelo, e argumenta acerca da existência dos requisitos ensejadores para a condenação solidária da Instituição Bancária demanda recorrida, tendo em vista que ela não adotou precauções necessárias ao abrir a conta bancária para a empresa Império Trucks Ltda. e Carlos Eduardo Simões sem identificar adequadamente o correntista, e, por consequência, não impediu o uso de seus serviços bancários para atividades ilícitas. Além disso, requer a majoração dos danos morais.

Pois bem. Extrai-se da inicial que o autor apelante foi vítima do falso leilão, cuja fraude foi perpetrada pelos requeridos Império Trucks Ltda. e Carlos Eduardo Simões, este último se passando por leiloeiro.

Neste tipo de fraude, os meliantes criam "sites" falsos de leilão, usando endereços de empresas leiloeiras famosas, alterando só o final do endereço eletrônico, bem como usam o
layout
dos sites conhecidos, tudo para ludibriar a vítima de que se tratam de sites verdadeiros.

Dessa forma, atraídos pelos preços baixos, as vítimas “acreditam se tratar de um bom negócio” e arrematam os bens. Assim, as vítimas transferem dinheiro para a conta bancária da suposta empresa responsável pelo leilão ou por um terceiro, que logo saca ou transfere todo o dinheiro.

Diante desse episódio, constata-se que o autor apelante teve culpa na ocorrência do evento danoso, pois evidentemente não tomou as devidas precauções em diligenciar para averiguar a veracidade das informações constantes no site de leilão, nem mesmo se o leiloeiro era profissional devidamente habilitado, ou mesmo se no endereço mencionado no site, de fato, havia a empresa organizadora do leilão.

A Súmula 479 do STJ, prevê que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

In casu
, os fatos narrados na inicial configuram
fortuito externo
, excludente da responsabilidade da instituição financeira, na medida em que a fraude perpetrada pelos estelionatários não guarda qualquer pertinência com a atividade desenvolvida pelo Banco.

Logo, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira, porque não houve sua participação efetiva na respectiva transação.

Quanto ao ponto, tenho que a condutora do feito fez percuciente análise da ilegitimidade do banco demandado, pelo qual peço vênias para transcrever seus judiciosos fundamentos, ipsis litteris:

“(...) Em que pese haja o reconhecimento da conduta ilícita dos 1º e 2º requeridos,
não há como atribuir a instituição bancária ré – Banco Original S.A, a prática de conduta indevida a ensejar o dever de indenizar o demandante, visto que somente participou dos fatos como receber das quantias em razão das contas bancárias em nome dos fraudadores.

Destarte não ficou configurado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a ação ou omissão da instituição bancária, na medida em que não há provas de que o banco tenha participado do ato fraudulento.

Além do mais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Portanto, resta evidente que os prejuízos sofridos pelo autor decorrem de fatos e condutas alheias às atividades do banco réu, o que enseja a improcedência dos pedidos em relação a ele. (...)”
(destaquei)

E o entendimento da Magistrada de piso encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos, senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
GOLPE DO FALSO LEILÃO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA RÉ – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.No caso, deve ser observado o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, bem como o indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
2. A fraude praticada por terceiros/estelionatários usando cópia do site ou da identidade visual de empresas caracteriza-se como fortuito externo, que não possui liame causal com a conduta da fornecedora, não restando configurada a responsabilidade desta em decorrência da excludente de culpa exclusiva de terceiros (CDC, art. 14, § 3º)
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035710-80.2020.8.11.0002, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
GOLPE DO LEILÃO ONLINE – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR
– RECURSOS PROVIDOS.
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ), e não serão responsabilizadas se comprovada a culpa exclusiva da vítima ao não tomar os cuidados necessários quando realizar compra em sites da internet e, de livre e espontânea vontade, fazer a transferência do dinheiro (artigo 14, § 3º, II, do CDC)
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037424-84.2022.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

(destaquei)

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FRAUDE EM LEILÃO VIRTUAL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos do autor que não convencem – Arrematação de veículo em leilão on line – Autor que, após o pagamento do preço mediante transferência para conta indicada pelo leiloeiro e mantida junto ao réu, não recebeu o bem arrematado - Autor vítima do golpe –
Falha na prestação do serviço da instituição financeira não evidenciada, pois apenas mantenedora da conta em comento, não podendo responder por sua má utilização – Excludente do CDC, art. 14, § 3º
- Indenização indevida - Precedente desta C. Câmara. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10813817220218260100 SP 1081381-72.2021.8.26.0100, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 27/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO -
"GOLPE DO LEILÃO FALSO" - FORTUITO EXTERNO - EXCLUDENTE RESPONSABILIDADE.
Ilegitimidade ativa ou passiva ad causam implica que o autor não seja titular do interesse afirmado na pretensão e o réu da ação esteja sendo demandado sem que possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo, sendo-lhe inclusive impossível defender-se do pedido inicial. Para o exame das condições da ação deve se aplicar a Teoria da Asserção, ou seja, análise em abstrato, a partir do alegado pela parte na petição inicial, sem adentrar ao caso concreto, sob pena de apreciação do próprio mérito do pedido.
Todo o infortúnio e eventuais danos suportados pelo autor resultaram da conduta praticada exclusivamente por terceiros e também por sua própria culpa, que foge ao âmbito de atuação das empresas apeladas na prestação de seus serviços, configurando, assim, a excludente de responsabilidade civil
.”
(TJ-MG - AC: 10000221670250001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/09/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

No mais, o recurso também é circunscrito à majoração dos danos morais, que no presente caso foram arbitrados na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais).

Considerando-se que não há parâmetros legais para a fixação da verba indenizatória extrapatrimonial, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, para tanto, o magistrado deverá, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, analisar as peculiaridades do caso concreto e as funções pedagógica e inibitória da reprimenda, de modo a coibir a conduta reprovável praticada novamente pela parte ré.

Acresça-se a isso o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito cometido, a gravidade e a duração da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano e as condições econômicas e sociais do ofendido, levando-se em conta que a reparação não deve gerar o enriquecimento sem causa, circunstâncias que, igualmente, merecem ser sopesadas no arbitramento do montante devido a título de danos morais.

Diante de tais considerações, não se olvidando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da indenização fixado pela Magistrada
a quo
em
R$8.000,00
(oito mil reais) deve ser mantido, eis que se mostra razoável a coibir conduta semelhante por parte dos demandados e conferir ao demandante justa reparação pelos dissabores suportados, mas sem incorrer em enriquecimento ilícito.

Por fim, a parte apelada pede, em suas contrarrazões, a imposição da penalidade por litigância de má-fé.

Como sabido, o artigo 80 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de litigância de má-fé:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Porém, não se pode olvidar que a má-fé, no ordenamento jurídico pátrio, não é presumida, devendo ser comprovados fatos hábeis a externar a intenção deliberada da parte em adotar alguma das condutas processuais previstas como ilegítimas.

No presente caso, não resta configurada a alegada litigância de má-fé do autor apelante.

Na realidade, a conduta processual do recorrente configura exercício regular de direito, invocando as disposições legais e efeitos processuais correspondentes que entende incidirem na hipótese, ainda que desprovido de razão – no tocante à condenação solidária.

Essa conjuntura não se enquadra em qualquer dos incisos supracitados, pois a parte busca rever a decisão proferida em seu desfavor e que entende incorreta.

Assim, rejeita-se o pedido formulado em contrarrazões de aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024